Tribunal: TCU
Processo: 008.990/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União ao Estado do Mato Grosso do Sul por meio de termo de Compromisso cujo objeto era a recuperação, reconstrução e implantação de infraestrutura afetada por intensa precipitação pluviométrica no estado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Wilson Cabral Tavares e Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União ao Estado do Mato Grosso do Sul por meio do Termo de Compromisso 59/2011, cujo objeto era a " recuperação, reconstrução e implantação de infraestrutura afetada por intensa precipitação pluviométrica no estado "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 169, inciso V, 212 e 214, II, do Regimento Interno do TCU; 1o, caput , da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a empresa Policon Engenharia Ltda. revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Wilson Costa Mendes, Fernando Saltão, Githinon Malta, Construtora Alvorada Ltda., Belter Construções Ltda., Policon Engenharia Ltda., DR Construção e Incorporação Eireli e Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda.; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Wala Engenharia Ltda., Donizeti Rodrigues da Silveira, Otávio Battaglin Portela e Wilson Roberto Mariano de Oliveira e arquivar os autos sem julgamento do mérito em relação a esses responsáveis, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pelo reconhecimento do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Wilson Cabral Tavares e julgar regulares com ressalvas as suas contas, dando-lhes quitação; 9.5. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e à unidade jurisdicionada; e 9.6. arquivar os presentes autos.